Tribunal: TJSP
Processo: 2054782-88.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas e sua associação – Prisão em flagrante delito convolada em segregação preventiva – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Moderada quantidade de drogas diversificadas apreendida – Registro de ato infracional que, embora não gere reflexos em futura dosimetria penal, evidencia importante

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas e sua associação – Prisão em flagrante delito convolada em segregação preventiva – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Moderada quantidade de drogas diversificadas apreendida – Registro de ato infracional que, embora não gere reflexos em futura dosimetria penal, evidencia importante indicativo de risco de reiteração delitiva – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal – Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Justificativa inidônea, de per si, como justificativa de automática libertação – Análise do caso concreto – Precedente da Suprema Corte – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.